Tribunal: TJES
Processo: 5012441-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012441-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALEXANDRE RIOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Previdência Usiminas contra acórdão que, por unanimidade, negociou o agravo do instrumento e manteve a decisão de deferir a expedição de alvarás para levantamento de valores pelo credor. A embargante alega omissões no acórdão quanto à transferência bancária dos valores antes da manifestação da parte, à liberação dos valores sem cautela e à necessidade de dilatação probatória para apuração da titularidade dos recursos. Pede a correção dos vícios apontados, com efeitos infringentes, e o pré-questionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões no acórdão embargado que justificam o provimento dos aclaratórios; e (ii) definir se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de pré-questionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante, incluindo a impenhorabilidade dos valores, a necessidade de cautela e a titularidade dos recursos, afastando a necessidade de dilatação probatória.

O recurso representa tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Para fins de pré-questionamento, basta que o acórdão se manifeste expressamente sobre a matéria debatida, independentemente da citação literal dos dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

O pré-questionamento exige uma manifestação expressa sobre a matéria debatida, sem necessidade de menção literal aos dispositivos legais indicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; TJES, EDcl Ap 24090096165, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 01/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5012441-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALEXANDRE RIOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

contra o v. acórdão ID 7387347, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
ALEXANDRE RIOS SANTOS
, e manteve a decisão que deferiu a expedição de alvarás para o levantamento dos valores que couberem ao credor/embargado.

Irresignada, a embargante alega em suas razões ID 7500756, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado por
(i)
ausência de manifestação sobre a determinação de transferência bancária para a conta judicial antes da manifestação da parte, já que as quantias liberadas são impenhoráveis porque pertencem aos participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas;
(ii)
ausência de fundamentação da decisão quanto a possibilidade de liberação dos valores sem caução em cumprimento provisório de sentença;
(iii)
não considerar a preservação de outros fundos geridos por si e mesmo constatando a existência de duas submassas, se negar a investigar a titularidade dos recursos, restringindo os meios probatórios.

Pugna, assim,
pela correção

d
os vícios
apontados, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário,
tanto assim que repete, em sede de embargos de declaração os argumentos
expendidos no agravo de instrumento anteriormente interposto
. Senão, vejamos.

Quanto à
alegada

impenhorabilidade das quantias liberadas por pertencerem ao fundo
Femco Cosipa/Usiminas,
o acórdão embargado decidiu expressamente que
“
ao
rejeit
ar
a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela recorrente,
[a decisão recorrida]
aplicou o
precedente vinculante
firmado n
o REsp 1.248.975/ES e considerou que a referida impugnação diverge dos seus
termos. Para tanto considerou ter sido estabelecida, de forma definitiva, a responsabilidade da ora agravante até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam (PBD/CNPB 1975.0002-18). Registrou, ainda, o juízo de primeiro grau, que a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a
forma idônea e transparente
de se aferir a existência de recursos do fundo”.

No tocante à liberação dos valores sem caução,
deve-se considerar, nos termos do
EREsp n. 1.673.890/ES,
que foi reafirmado do dever da ora embargante de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância essa verificada no caso em apreço.

Ademais, a decisão agravada registrou expressamente a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo aos quais os credores se vinculam (PBD-CNPB nº 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas.

Em
outros termos, a decisão agravada registrou que os valores constantes do Fundo
PBD-CNPB nº 1975.0002-18,
ao qual o ora embargado está vinculado, pertencem aos próprios emprega
d
os da COFAVI, de modo que não identificou razões para indeferir a expedição dos pretendidos alvarás.

Na linha do que pontuou a decisão recorrida
, o acórdão embargado consignou que
“Como o
ora
agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela agravante, o que foi observado
pela

D
ecisão
ID 3338126,
que, ao
rejeit
ar
a impugnação ao cumprimento de sentença
determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18”
.

Com efeito, tendo o
embargado
cumpri
do
com as condições previstas contratualmente para o levantamento dos valores referentes à suplementação de aposentadoria, conforme sentença já transitada em julgado,
e, ainda, sendo titular de valores depositados no referido Fundo,
não há como impor ao mesmo a oferta de caução para recebimento do benefício a que faz jus.

Por fim, quanto a necessidade de dilação probatória para constatar a titularidade dos recursos, esse órgão fracionário decidiu expressamente que
“
revela-se
inafastável a responsabilidade do fundo
gerido pela ora agravante frente ao pagamento dos benefícios ao ex-empregados da COFAVI,
demonstrando-se,
ainda,
claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão”.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
a
embargante
diante da inexistência do vício apontado,
de modo que não devem ser providos os presentes aclaratórios
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.